Tribunal: TJES
Processo: 5005536-05.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão julgador: ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005536-05.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

AGRAVADO: ROBERTO PIMENTEL

RELATOR(A):
ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CIVIL
E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO
DECLARATÓRIA
–
CONTRATO
BANCÁRIO

–
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO -
ALEGAÇÃO DE FRAUDE –
TUTELA
PROVISÓRIA DE URGÊNCIA
– REQUISITOS DEMONSTRADOS – RECURSO DESPROVIDO
.

Deferida, ou não, tutela de urgência por ter o julgador monocrático entendido presentes, ou não, os respectivos requisitos, descabe modificar o julgado, salvo se verificada evidente ilegalidade ou abuso de poder em relação à decisão hostilizada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A em face da decisão id 24410317, que deferiu o pedido de tutela de urgência formulado para determinar a suspensão dos descontos realizados no benefício previdenciário de ROBERTO PIMENTEL, ora Agravada, pena de multa diária fixada no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Em suas razões recursais (id 5080330), o Agravante pugna pela reforma da decisão impugnada, alegando, em síntese, (a) a irreversibilidade dos efeitos da decisão; (b) a desnecessidade de aplicação da multa processual, bem como a possibilidade de redução do respectivo valor e (c) a exiguidade do prazo de cumprimento.

O pedido de tutela de urgência recursal foi indeferido pela decisão interlocutória constante no id nº. 5684093.

O Agravado, conquanto devidamente intimado, não apresentou contrarrazões recursais.

É o Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 17 de Novembro de 2023.

DES. SUBST. ANSELMO LAGHI LARANJA

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005536-05.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A

AGRAVADO: ROBERTO PIMENTEL

RELATOR: DES. SUBST. ANSELMO LAGHI LARANJA

VOTO

A
quaestio iuris

posta sob apreciação no presente recurso cinge-se em aferir se o Agravado, ao requerer a tutela de urgência nos autos do processo nº 5027096-29.2022.8.08.0035, teria demonstrado, ou não, na oportunidade,
quantis satis
, os requisitos necessários à sua concessão, deferida nos seguintes termos:

“(...)

1. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS proposta por ROBERTO PIMENTEL em face do BANCO ITAU CONSIGNADO S.A., todos qualificados na inicial. Alega em síntese, que está sendo descontado de seu benefício previdenciário o valor de R$ 192,49 (cento e noventa e dois reais e quarenta e nove centavos) oriundos de 03 (três) empréstimos consignados nº 617840742, 608101525 e 596997876 não contratados, não recebidos e que desconhece. Afirma que até o ajuizamento da presente demanda contabilizou o pagamento de R$ 6.155,08 (seis mil cento e cinquenta e cinco reais e oito centavos). Requereu por fim, a concessão da tutela de urgência para suspender os contratos n°s 617840742, 608101525 e 596997876; paralisação dos descontos das parcelas tidas por contratadas ou qualquer cobrança atinente ao contrato; seja oficiado diretamente ao INSS para que suspenda imediatamente qualquer desconto dos benefícios do autor. No mérito, pugnou pela declaração da inexistência de débitos inerentes aos contratos de empréstimo n° 617840742, 608101525 e 596997876 bem como as cobranças decorrente deste; condenação do réu ao pagamento de indenização por danos materiais, correspondente à devolução de todos os valores descontados indevidamente do benefício previdenciário do autor, em dobro, este no importe de R$ 12.310,16 (doze mil trezentos e dez reais e dezesseis centavos), acrescido de juros e correção monetária, nos termos das Sumulas 54 e 362 do STJ; a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais não devendo ser menor que R$ 20.000,00 (vinte mil reais); a confirmação da concessão de tutela urgência.

2. Decisão que recebeu a inicial deferiu os benefícios da AJG e indeferiu a inversão do ônus da prova e a concessão da tutela de urgência, tudo registrado em ID 18635741.

3. Citado, o banco requerido apresentou contestação registrado em ID 19883144 suscitando preliminar de inépcia da inicial pela ausência de comprovante de residência, nos termos do art. 320 do CPC e defeito de representação pela ausência de assinatura a rogo e de duas testemunhas, nos termos do art. 595 do Código Civil. No mérito, defendeu a regularidade do contrato pugnando pela improcedência dos pedidos iniciais. Pugnou ainda pelo oficiamento do Banco do Brasil para que confirmar que o crédito foi realizado na conta-corrente/poupança nº 10588-0 Agência 3298 de titularidade do autor.

4. Réplica registrada em ID 20228264 rechaçando os argumentos sustentados na peça de resistência e reiterando o pedido de concessão da tutela de urgência.

Da tutela de urgência

5. Decido sobre a tutela provisória pleiteada, que tem amparo no artigo 300 do Código de Processo Civil, verbis:

“Art. 300 A tutela de urgência será concedidas quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1º Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”.

6. Portanto, para que o Juiz antecipe, total ou parcialmente, os efeitos da tutela pretendida, é preciso que seja demonstrado:

a-)- a probabilidade do direito afirmado pela parte (verossimilhança da alegação);

b-)- perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo pela demora da prestação jurisdicional.

7. Sobre o instituto, lecionam os processualistas Fredie Didier Junior, Paula Sarno Braga e Rafael Alexandria de Oliveira:

“A probabilidade do direito a ser provisoriamente satisfeito/realizado ou acautelado é a plausibilidade de existência desse mesmo direito. O bem conhecido fumus boni iuris (ou fumaça do bom direito). O magistrado precisa avaliar se há 'elementos que evidenciem' a probabilidade de ter acontecido o que foi narrado e quais as chances de êxito do demandante (art.300, CPC). Inicialmente, é necessária a verossimilhança fática, com a constatação de que há um considerável grau de plausibilidade em torno da narrativa dos fatos trazida pelo autor. É preciso que se visualize, nessa narrativa, uma verdade provável sobre os fatos, independente da produção de prova. Junto a isso, deve haver uma plausibilidade jurídica, com a verificação de que é provável a subsunção dos fatos à norma invocada, conduzindo aos efeitos pretendidos. (...) A tutela provisória de urgência pressupõe, também, a existência de elementos que evidenciem o perigo que a demora no oferecimento da prestação jurisdicional (periculum in mora) representa para a efetividade da jurisdição e a eficaz realização do direito. O perigo da demora é definido pelo legislador como o perigo que a demora processual representa de 'dano ou risco ao resultado útil do processo (art.300, CPC). Importante é registrar que o que justifica a tutela provisória de urgência é aquele perigo de dano: i) concreto (certo), e, não, hipotético ou eventual, decorrente de mero temor subjetivo da parte; ii) atual, que está na iminência de ocorrer ou esteja acontecendo, e, enfim, iii) grave, que seja de grande ou média intensidade e tenha aptidão para prejudicar ou impedir a fruição do direito” (Curso de Direito Processual Civil, Volume 02, 10a Edição, Editora JusPodivm, 2015, pág. 595/597).

8. Reanalisando os autos, tenho como plausível os argumentos do autor – verossimilhança da alegação e perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, uma vez que com a resposta do banco requerido não restou dirimida a controvérsia sobre a efetiva contratação dos empréstimos consignados ao benefício previdenciário do autor. Analisando a documentação encartada pelas partes constato que o autor é portador de cegueira dos dois olhos e o contrato apresentado junto a peça de resistência possui assinatura que depende de análise, principalmente quando contestada pela parte.

9. Lado outro, o autor já é pessoa de avançada idade e suportar descontos indevidos em sua aposentadoria certamente comprometem sua qualidade de vida.

10. Presentes, pois, a probabilidade do direito afirmado (verossimilhança da alegação) e perigo de dano concreto e/ou de risco ao resultado útil do processo, merece acolhida a antecipação do pleito.

11. Diante do exposto, com fulcro no art. 300 do CPC, defiro a tutela de urgência pleiteada e, determino que o réu BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. suspenda, imediatamente, os descontos na aposentadoria do autor referente aos contratos de nº 617840742, 608101525 e 596997876, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), para o caso de descumprimento da ordem, a vigorar pelo prazo de 30(trinta) dias.

12. Para maior efetividade deste comando, oficie-se ao INSS para que cesse, até ulterior deliberação, os descontos na aposentadoria do autor (NB 515.016.518-9) referente ao contrato em favor do Banco Itau Consignado, até ulterior deliberação.

(...)”

Cabe ao Tribunal, em sede de agravo (e com referência à ação judicial onde proferida a decisão impugnada), examinar, apenas, e tão-somente, se presentes, ou não, os requisitos necessários à concessão da medida deferida pelo Juízo
a quo
.

O avanço ao
meritum causae

afrontaria – como é evidente – o princípio do duplo grau de jurisdição, fazendo suprimir uma instância, o que não é evidentemente possível. É necessário permitir ao Juízo
a quo
a apreciação primeira das questões ensejadoras da tutela jurisdicional postulada e, somente ao depois, a devolução ao Juízo
ad quem

das matérias decididas na instância monocrática.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que o Agravado alega, na causa de pedir da ação judicial de origem, desconhecer as operações que justificariam os descontos em seu benefício previdenciário.

O Agravante, por sua vez, afirma que as partes firmaram contrato, e que a Agravada não apresentou documentos hábeis a comprovar que a irregularidade dos descontos realizados.

A partir da análise dos autos, observo que o Agravado apresentou documentação suficiente à demonstração da verossimilhança da alegação, ao menos em um juízo meramente sumário de cognição. De outro lado, a elucidação definitiva acerca da alegada existência de fraude na contratação do empréstimo impugnado dependerá da ampliação do contraditório e do necessário aprofundamento probatório na instância de origem.

Assim, sopesando-se o fato de estar a ação em sua fase inicial, revela-se apropriada a suspensão dos descontos até que outros elementos de prova possam surgir, não havendo que se falar, na hipótese, em dano irreparável ou de difícil reparação, pois, em caso de eventual confirmação da legitimidade da contratação será possível a retomada dos descontos em favor do Agravante.

De outro lado, ao contrário do que alega o Agravante, tem-se que o risco de irreversibilidade é inverso, haja vista a possibilidade de imposição de indevido gravame econômico ao Agravado.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça corrobora o exposto, como ilustra o julgamento do agravo de instrumento nº. 013199000822, do qual foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador Raimundo Siqueira Ribeiro:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. EMPRÉSTIMO PESSOAL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. SUSPENSÃO LIMINAR DAS COBRANÇAS. VERIFICAÇÃO DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA MEDIDA IMPUGNADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Em virtude da natureza precária do
decisum
recorrido, o pronunciamento desta Corte deve, por ora, restringir-se à averiguação dos pressupostos processuais que autorizam o deferimento da tutela de urgência perseguida na origem, previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, sob pena de indesejável supressão de instância.

2. As alegações autorais afiguram-se, na espécie, verossímeis, posto ser comum na prática forense a constatação de fraudes ou erros cometidos por instituições financeiras na concessão e cobrança de empréstimos consignados, ainda mais em favor de pessoa idosa, como no caso em apreço.

3. O perigo da demora, ademais, é mais grave para a consumidora recorrida do que para o banco recorrente, que ostenta inequívoca superioridade econômica e, por conseguinte, maior resiliência para suportar os efeitos deletérios do tempo."

4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, AI nº 013199000822, Rel. Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Segunda Câmara Cível, DJ 8.10.2020).

O Agravante sustenta, ainda, a desnecessidade de imposição de multa diária para o cumprimento da obrigação, pois a suspensão dos descontos pode ser realizada por mera expedição de ofício do Juízo à fonte pagadora dos proventos do Agravado.

Em que pese a alegação, a possibilidade de expedição de ofício não exonera o Agravante de contribuir com o Poder Judiciário para assegurar a efetividade da diligência.

Ademais, revela-se irrelevante a alegação de exiguidade do prazo para cumprimento, notadamente porque o próprio Juízo
a quo
, ao final do comando decisório, determinou a expedição de ofício à autarquia previdenciária para que cesse os descontos nos proventos de aposentadoria do Agravado.

Sobre a alegada excessividade das
astreintes
, não vislumbro a plausibilidade da tese recursal, haja vista que o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de descumprimento não se revela elevado, sobretudo considerando o porte econômico do Agravante.

Neste contexto, considerando tratar-se, como dito, de tutela provisória de urgência, proferida no limiar da ação, impõe-se a manutenção da decisão hostilizada até que a instrução probatória permita um maior aprofundamento acerca das alegações.

Ante o exposto, conheço do presente recurso e lhe nego provimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO: 05/12/2023

VOTO: Acompanho o voto do eminente Relator

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões

Voto: Acompanho o(a) eminente Relator(a).

Sessão: 05/12/2023.

Vogal: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior.